Tribunal: TJMT
Processo: 1021445-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021445-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, HOSPITAL]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA EM UNIDADE DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. RISCO INVERSO À COLETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Sinop contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação, interposta em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público estadual, que busca compelir o ente municipal à realização de obras de adequação da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h às normas de acessibilidade e de prevenção contra incêndio e pânico.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a ensejar a inadmissibilidade do agravo interno; (ii) saber se o indeferimento da produção de prova pericial configurou cerceamento de defesa; (iii) saber se a determinação judicial de realização de obras viola o princípio da separação dos Poderes; e (iv) saber se a ausência de dotação orçamentária e o risco de dano ao erário justificam a concessão do efeito suspensivo à apelação.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ausência de
dialeticidade

recursal
não subsiste, uma vez que as razões do agravante enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, cumprindo os requisitos do
art
. 1.021, § 1o, do CPC.

4. O indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem foi devidamente fundamentado, com base na suficiência da prova documental existente nos autos, inclusive laudos técnicos, não se caracterizando cerceamento de defesa, conforme
art
. 370, parágrafo único, do CPC.

5. A determinação judicial para adequação da UPA às normas técnicas de segurança e acessibilidade não representa ingerência indevida do Judiciário em políticas públicas, estando em consonância com a tese firmada no Tema 698 da Repercussão Geral (STF).

6. A invocação genérica da reserva do possível e a alegação de risco orçamentário não se sustentam sem comprovação concreta da impossibilidade financeira de cumprimento da obrigação imposta.

7. O risco de dano grave ou de difícil reparação não foi demonstrado, ao passo que a permanência da omissão compromete a segurança dos usuários do serviço público de saúde, caracterizando risco inverso à coletividade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial quando o conjunto documental dos autos é suficiente à formação do convencimento judicial.

2. A determinação judicial de cumprimento de normas técnicas de acessibilidade e segurança não viola a separação dos Poderes quando fundada em deficiência grave do serviço público.

3. A ausência de dotação orçamentária não pode ser invocada de forma genérica para afastar o cumprimento de obrigação voltada à concretização de direitos fundamentais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Sinop contra decisão
monocrática
que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos autos da Ação Civil Pública no 1007467-19.2022.8.11.0015.

A referida ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de compelir o Município de Sinop a realizar obras de reforma na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, de modo a adequá-la às normas de acessibilidade e às exigências relativas à prevenção contra incêndio e pânico.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município à obrigação de fazer consistente na realização das adequações da UPA, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com as mencionadas normas técnicas, confirmando, assim, a tutela provisória anteriormente deferida.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, requerendo, em sede preliminar, a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de: (i) cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; (
ii
) afronta ao princípio da separação dos Poderes; (
iii
) ausência de previsão orçamentária; e (
iv
) risco de grave lesão ao erário.

A decisão
monocrática
ora agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender ausentes os pressupostos legais, notadamente quanto à probabilidade de provimento do recurso e à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais suscitou, em preliminar, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão, ao argumento de que se encontra em conformidade com o ordenamento jurídico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Sinop contra decisão
monocrática
que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, interposta nos autos da Ação Civil Pública no 1007467-19.2022.8.11.0015.

Inicialmente, impende analisar a preliminar suscitada pelo Ministério Público, concernente à alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

Consoante preceitua o princípio da
dialeticidade

recursal
, corolário da exigência constitucional do contraditório e da ampla defesa no âmbito dos recursos, impõe-se ao recorrente o dever de enfrentar, de maneira precisa e fundamentada, os argumentos expendidos na decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade do recurso por ausência de regularidade formal.

No caso em apreço, contudo, verifica-se que o agravante não incorreu em omissão quanto à impugnação dos fundamentos da decisão
monocrática
.

Com efeito, as razões recursais enfrentam expressamente os pilares decisórios adotados, notadamente quanto: (i) ao indeferimento da produção de prova pericial e sua repercussão na garantia do contraditório; (
ii
) à suposta invasão da esfera de competência do Poder Executivo e consequente ofensa ao princípio da separação dos poderes; e (
iii
) à inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação em decorrência da imediata execução da sentença.

Dessa forma, não subsiste a alegação de ausência de
dialeticidade
, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito.

Nos termos do artigo 1.012, §3o, do Código de Processo Civil, o relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação quando presentes os seguintes pressupostos: (i) a probabilidade de provimento do recurso; ou (
ii
), sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Trata-se, pois, de requisitos alternativos, cuja demonstração suficiente autoriza a concessão da tutela
recursal
.

Contudo, a jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de exigir a presença cumulativa de ambos os requisitos em hipóteses em que a execução imediata da sentença possa comprometer o interesse público ou envolver questões sensíveis da Administração Pública.

No tocante ao primeiro requisito, alega o Município recorrente a existência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento, pelo juízo de origem, da produção de prova pericial, a qual, segundo sustenta, seria imprescindível para a adequada demonstração das condições estruturais da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, bem como das reformas já empreendidas e da inviabilidade técnica de determinadas intervenções exigidas.

Tal alegação, no entanto, não merece prosperar.

O artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil confere ao magistrado ampla discricionariedade técnica para aferir a necessidade de dilação probatória, cabendo-lhe conduzir o processo à luz do princípio da eficiência e do poder-dever de saneamento e organização da marcha processual.

Sendo o juiz o destinatário da prova, compete-lhe avaliar a suficiência do conjunto probatório constante dos autos, indeferindo,
motivadamente
, diligências reputadas impertinentes, protelatórias ou desnecessárias.

No caso concreto, o juízo de origem indeferiu, de forma fundamentada, a produção da perícia requerida, ao considerar que a documentação constante dos autos, inclusive laudo técnico produzido por órgão do próprio Ministério Público, era suficiente para a formação de seu convencimento.

Ademais, o próprio Município juntou laudo técnico atualizado, datado de maio de 2025, no qual se reconhecem diversas intervenções já efetivadas na estrutura da UPA, o que corrobora a conclusão de que a prova requerida seria despicienda.

Consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal e dos tribunais superiores, não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, quando o julgador, com base na prova documental existente, entende ser prescindível a dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

Ilustra tal entendimento o seguinte precedente desta Corte:

“Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova oral, nos termos do
art
. 370 do CPC, quando o juiz fundamenta que a instrução documental é suficiente para a formação do seu convencimento".
(N.U 1012931-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/
2025)(
g.n
)

No que tange à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, a insurgência também não procede.

A atuação do Poder Judiciário no controle da legalidade e da efetividade de políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais não configura indevida interferência na esfera de competência do Poder Executivo, especialmente quando evidenciada omissão estatal ou prestação deficiente do serviço público, notadamente na seara da saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 698 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

"A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo
remanejamento
de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)."

Na hipótese dos autos, a sentença não inovou em matéria de política pública, tampouco impôs ao Município obrigações alheias às suas competências constitucionais. Limitou-se a determinar o cumprimento de normas técnicas obrigatórias relativas à acessibilidade e à segurança contra incêndio e pânico, cuja inobservância compromete a integridade física dos usuários da unidade de saúde.

O laudo técnico elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público evidenciou diversas irregularidades estruturais, confirmando a existência de deficiência grave na prestação do serviço público de saúde, circunstância que legitima a intervenção judicial.

No tocante ao argumento de ausência de dotação orçamentária, convém assinalar que a reserva do possível não pode ser utilizada como escusa genérica para o descumprimento de obrigações constitucionais relativas a direitos fundamentais, especialmente aqueles vinculados à dignidade da pessoa humana, à saúde e à acessibilidade.

A jurisprudência do STF tem reiteradamente afirmado que a cláusula da reserva do possível somente pode ser validamente invocada quando comprovada, de forma concreta e circunstanciada, a absoluta incapacidade financeira do ente federativo para o cumprimento da obrigação, o que não restou demonstrado no presente caso.

Pelo contrário, o próprio ente municipal reconhece que diversas obras já foram iniciadas, revelando a viabilidade técnica e financeira, ainda que parcial e progressiva, do cumprimento da obrigação imposta.

Quanto ao segundo requisito, risco de dano grave ou de difícil reparação, os fundamentos deduzidos pelo agravante carecem de lastro probatório concreto.

A alegação de que a execução imediata da sentença comprometeria o orçamento público e os serviços prestados pela UPA não se sustenta diante da inexistência de elementos objetivos que corroborem tal afirmação.

O prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado pelo juízo a quo revela-se razoável, permitindo ao Município organizar e executar as adequações necessárias com a devida programação administrativa.

Importa destacar, ainda, que a manutenção da situação atual expõe os usuários da unidade de saúde a riscos concretos e iminentes, decorrentes da inadequação das instalações às normas técnicas de acessibilidade e segurança, configurando, assim, situação de urgência inversa, em desfavor da coletividade.

A ponderação entre os princípios envolvidos, proteção ao erário, reserva do possível, segurança, saúde e dignidade da pessoa humana, revela que o interesse público na adequada prestação do serviço de saúde, em condições de acessibilidade e segurança, deve prevalecer sobre os interesses meramente orçamentários, mormente quando não demonstrada, de forma cabal, a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica e, no mérito, nego provimento ao agravo interno, mantendo, em todos os seus termos, a decisão
monocrática
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026